Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-19.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011978-19.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIR ZOCAL DOS SANTOS - CPF: 429.301.461-68 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LIVIA ESTEVAO MARCHETTI - CPF: 024.852.501-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
, sob o fundamento de ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia de solução do conflito. A apelante sustenta que tal exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e que não há previsão legal para a obrigatoriedade de requerimento administrativo antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na ausência de comprovação de prévia tentativa administrativa de solução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) veda a imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento de ações, incluindo a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para configuração do interesse de agir.

4.
O interesse de agir deve ser analisado com base na teoria da asserção, segundo a qual a simples alegação de violação de direito, acompanhada de indícios mínimos de sua ocorrência, é suficiente para autorizar o processamento da demanda judicial.

5.
A exigência de prévio requerimento administrativo impõe ônus excessivo ao consumidor e não encontra respaldo no Código de Processo Civil, que incentiva a
autocomposição
, mas não a impõe como requisito obrigatório para o exercício do direito de ação.

6.
A petição inicial da apelante preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, sendo indevida a determinação de emenda para comprovação de tentativa administrativa prévia.

7.
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza lesão ao direito da consumidora e configura interesse de agir, tornando desnecessária a demonstração de tentativa extrajudicial de solução do problema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia como condição para a propositura de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
2.
O interesse de agir deve ser analisado com base na teoria da asserção, bastando
a
alegação de violação de direito acompanhada de indícios mínimos para justificar o regular processamento da demanda.
3.
O Código de Processo Civil não
impõe o prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da ação, sendo vedada a criação de obstáculos não previstos em lei para o acesso ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025; TJMT, N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025; TJMT, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Nair
Zocal
dos Santos
contra a sentença
(Id. 266069796 – fls. 2),
proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.
e
Secon
Assessoria e Administração de Seguros Ltda
., que indeferiu a inicial em razão do descumprimento pela apelante da determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação de documento indispensável que comprovasse a pretensão resistida pelos a
pelados
.

Em suas razões, a
a
pelante
alega

que a exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, argumentando que tal imposição não encontra respaldo legal e contraria o direito fundamental de acesso à justiça.

Registra
que não há obrigatoriedade de esgotamento das vias administrativas como condição para o ajuizamento da
demanda, inexistindo previsão legal nesse sentido,
e que a
sentença
deve ser reformada para garantir o pleno exercício do direito de ação.

Consigna
que
compareceu até a agência bancária do Bradesco, sendo informada que somente a SECON Assessoria e Administração de Seguros poderia prestar informações, e em contato telefônico com um representante da SECON, “
também não conseguiu resolver seu problema, sendo necessário o ajuizamento da demanda
”.

Requer o provimento do recurso pela reforma da sentença,
determinando o recebimento da inicial com o processamento da demanda, e “
obrigar as requeridas a cancelarem o suposto contrato que originou os descontos indevidos, condenar as mesmas a devolverem em dobro os valores descontados indevidamente,
e também
indenizar a autora por danos morais no valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”.

Contrarrazões de
Banco Bradesco S.A.
(Id. 266070252 – fls. 3), pelo desprovimento do recurso.

Não há contrarrazões de
Secon
Assessoria e Administração de Seguros Ltda
.
(Id. 267326251).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, porque demonstrada a presença dos requisitos (Id.
266069779, fls.

1/2 e Id. 266069780), defiro o pedido de justiça gratuita para fins recursais. Prossigo.

Em apertada síntese, cuida-se na origem de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

proposta por

Nair
Zocal
dos Santos
, em face do

Banco Bradesco S.A.
e
Secon
Assessoria e Administração de Seguros Ltda
.

Narra
a apelante que é beneficiária da pensão por morte de trabalhador rural n. 096.942.527-9, e descobriu que havia descontos em seu benefício relativo
a
rubrica “
Pagamento Cobrança Seguradora SECON
”, conforme extratos bancários em Id. 171815507.

Afirma que desconhece a contratação de qualquer serviço com a segunda apelada, e em razão disso se dirigiu à agência bancária da primeira apelada,
e entrou em contato com a
empresa
Secon
Assessoria e Administração de Seguros Ltda
.
, não obtendo qualquer resposta, o que levou a ingressar com a ação judicial originária.

Diante da questão apresentada pel
a
autor
a
, o juiz de primeiro grau verificou que
a
demandante não fez prova de negativa por parte
da instituição financeira
e da Seguradora
demandada, intimando
a
autor
a
para emendar a peça inaugural.

Por seu turno,
a
autor
a
, calcad
a
na inafastabilidade da jurisdição, manifestou-se pelo prosseguimento da demanda
(Id. 266069795)
, não cumprindo a determinação outrora, o que ensejou à extinção do feito sem resolução do mérito
(Id. 266069796)
, nos seguintes termos:

“[..
.
]
In
casu
, nota-se que o requerente sustenta que buscou de forma administrativa a solução do

problema por ele enfrentando, contudo, não aportou nenhum documento que corrobore com

suas alegações, bem como.

Não obstante, mesmo devidamente intimada, a autora não emendou a inicial com o

documento indispensável que comprovasse a pretensão resistida, conforme determinou o

juízo, comprovando seu desinteresse no prosseguimento da causa.

Conforme
o exposto, nos termos da motivação acima, INDEFIRO
A INICIAL e com fulcro

nos artigos 321, § único e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO O

PROCESSO SEM RESOLVER O MÉRITO.

Sem custas, considerando a ausência de contraditório.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

[
...]”
. (Id. 266069796 – fls. 1/3).

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade da
sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de
comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do conflito
, deixando de
emendar a inicial com documento indispensável a comprovar a resistência à pretensão na esfera administrativa.

Com efeito,
p
ara a caracterização do interesse de agir na ação declaratória de inexistência de débito, não é necessária a comprovação do prévio esgotamento das vias administrativas.

O princípio da
inafastabilidade
da
jurisdição, garantido pelo artigo
5º, XXXV, da Constituição da República, veda a imposição de condicionantes que inviabilizem ou retardem o acesso ao Judiciário, como a exigência de tentativa administrativa prévia para a configuração do interesse de agir.

In
casu
, o interesse de agir da apelante
resta caracterizado pel
o
alegad
o desconto indevido de valores relativos à parcela de seguro que supostamente não contratou,
configurando potencial lesão a direito em relação de consumo.

Nessas hipóteses, em que se discute a responsabilidade objetiva
do fornecedor, o desconto supostamente indevido em benefício previdenciário
, por si só, autoriza o imediato acesso à via judicial, sendo desarrazoado exigir o prévio esgotamento da via administrativa.

Nesse contexto, o
requerimento administrativo se consubstancia em mera faculdade à disposição do interessado, sendo prescindível a demonstração de tentativa de regularizar a situação de forma extrajudicial.

Pertinente apontar que, e
mbora o Código de Processo Civil
incentive a solução consensual dos
litígios
, não se trata de condição para o exercício do direito de ação, mas sim de faculdade conferida às partes.
Assim, o
estímulo aos métodos alternativos de resolução de disputas não pode ser transformado em óbice ao acesso ao Judiciário.

Para mais
,
constata-se
que a petição inicial d
a
a
pelante p
reencheu os requisitos descritos nos
arts
. 319 e 320 do CPC,
inexistindo razão para sua emenda
.

Desse modo
,
tem-se que restou
evidenciado o interesse de agir d
a apelante
em obter a tutela judicial para ver declarada a inexistência de débito
ou contratação com a segunda apelada,
inv
iabiliza
ndo
os des
c
ontos pela instituição bancária
, ainda, ser ressarcid
a
pelos danos sofridos.

Sobre
o assunto
, este Sodalício já
se manifestou:

“(...)

O interesse de agir é verificado com base na teoria
da asserção, pela qual as alegações apresentadas na petição inicial, e não a comprovação prévia do direito
, são
consideradas para análise das condições da ação.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa é incompatível com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988). A jurisprudência consolidada, tanto em âmbito estadual quanto do STJ, reconhece que não há necessidade de requerimento administrativo prévio como condição para acesso ao Poder Judiciário, salvo hipóteses previstas expressamente em lei.

A extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, viola os direitos fundamentais da autora ao acesso à justiça e à apreciação judicial de eventual conduta ilícita atribuída ao réu.
(...)

O interesse de agir na esfera judicial não está condicionado à comprovação de esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A análise do interesse de agir, como condição da ação, deve se basear na teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial.
(
...)”
.
(
TJMT,
N.U 1010444-40.2024.8.11.0006,
Serly
Marcondes Alves,
Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/01/2025,
p
ublicado no DJE 31/01/2025)
.

“(...) Nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988, a lei não pode excluir da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito, sendo incabível condicionar o acesso à Justiça ao prévio esgotamento da via administrativa.

A jurisprudência segue no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito para a
configuração do interesse de agir em ações cíveis desta natureza, mormente quando o autor apresenta documentos que configuram indícios mínimos de lesão a direito, justificando o regular processamento do feito. (...)

A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação judicial, especialmente quando configurados indícios mínimos de lesão a direito, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. (
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terce
ira Câmara de Direito Privado, j
ulgado em 29/01/2025,
p
ublicado no DJE 31/01/2025)
.

“(...) Não há falar em falta de interesse de agir, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo e o acesso à Justiça é resguardado na Constituição Federal. (...)”.

(
TJMT,
N.U 1001177-34.2023.8.11.0053,
Antonia
Siqueira Gonç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/12/2024,
p
ublicado no DJE 13/12/2024)
.

De
fato
, a imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento da
demanda
cria obstáculos indevidos ao exercício do direito constitucional de ação
, não se mostrando pertinente qualquer exigência nesse sentido.

Pelas mesmas razões, não se constata a necessidade de comprovação de diligência para obtenção de
prova da negativa das apeladas, apta a comprovar a resistência à pretensão,
medida que, inclusive, impõe ônus excessivo ao consumidor
.

Logo, vislumbra-se que a

sentença
impôs
à autora
providências
descabidas e desprovidas de embasamento legal
, motivo pelo qual sua reforma é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para
reformar a sentença,
determinando o
recebimento e r
egular pro
cessamento
do feito
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025